Tribunal: TJMT
Processo: 0001457-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001457-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DA SILVA - CPF: 035.239.461-74 (APELADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

APELADO(S):
JACKSON MARIO DA SILVA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. FALTA DE PROVAS DO PAGAMENTO APÓS A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL.
REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a parte apelante ressarcir os valores despendidos pelo apelado, para o pagamento dos alugueres no período após a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel, bem como condenou a construtora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel configura responsabilidade civil da construtora apelante, justificando a indenização por danos morais e materiais ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A construtora apelante alega que o atraso na entrega do imóvel ocorreu por culpa de terceiros, como as concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto, caracterizando caso fortuito e força maior.

3.
O contrato previa a entrega do imóvel até 30/09/2014, com possibilidade de prorrogação por motivos de caso fortuito ou força maior.

4.
A construtora notificou o consumidor sobre o atraso, estipulando novas datas de entrega, que também não foram cumpridas.

5.
Os
atrasos decorrentes
de obras de concessionárias de energia elétrica, água e
esgoto
são considerados fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da construtora.

6.
O dano moral decorre da frustração do recebimento e usufruto do imóvel, gerando desconforto, aflição e transtornos ao consumidor.

7.
O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais foi considerado excessivo, sendo razoável a redução para R$ 6.000,00.

8.
Não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento da taxa de evolução de obra, devendo ser deduzido tal valor do montante a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e afastar a devolução do valor a título de taxa de evolução de obra, cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel configura responsabilidade civil da construtora, gerando o dever de indenizar
por danos morais e materiais, com redução do valor indenizatório para R$ 6.000,00 e afastamento da devolução da taxa de evolução de obra.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 0040488-66.2015.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 20/02/2019; TJ-MT, Apelação Cível 0026975-94.2016.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a parte apelante ressarcir os valores
despendidos
,
pelo apelado, para o pagamento
dos alugueres
no período
após a data prevista contratualmente
para a entrega do imóvel, bem como,
condenou a construtora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão d
o atraso na
entrega do imóvel
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inocorrência de ato ilícito – Caso fortuito e força maior.

2. Impossibilidade de indenização a título de danos morais.

3. Da inexistência do dever de reembolso – Danos materiais emergentes – Taxa de evolução de obra.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 245084656), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

APELADO(S):
JACKSON MARIO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a parte apelante ressarcir os valores despendidos, pelo apelado, para o pagamento dos alugueres no período após a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel, bem como, condenou a construtora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega do imóvel.

1.
Da inocorrência de ato ilícito – Caso fortuito e força maior.

Aduz a construtora apelante
que o atraso na entrega
do imóvel
ocorreu
por
culpa de terceiros,
isto porque, a
concessionária de energia elétrica e
a concessionária de água e esgoto, conforme argumenta a apelante,
demoraram desarrazoadamente para a realização das obras de sua competência
, culminando
n
a demora da entrega do imóvel.
Assim
, sustenta a construtora apelante pela inexistência de responsabilidade civil, em razão do
caso fortuito
.

Pois bem.
Em análise
ao caderno processual, verifica-se que a data
prevista para a entrega do imóvel
findou-se em 30/09/2014. Conforme Cláusula
quinta do contrato pactuado entre as partes
(ID. 245084174 – pág. 19)
, senão vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Os PROMITENTES VENDEDORES comprometem-se a concluir e entregar a obra até o dia 30 de setembro de 2014, ressalvados o caso fortuito e os motivos de força maior, como greves, chuvas prolongadas, escassez de insumos, atrasos na expedição de documentos pelos órgãos públicos ou outros motivos que justifiquem o atraso.

Todavia, em 21/08/2014, a construtora apelante notifica
o consumidor a respeito do atraso, estipulando uma nova data para a entrega, a saber janeiro/2015
, sob a seguinte justificativa
(ID. 245084174 – pág. 21)
:

“Referida prorrogação no prazo de entrega foi necessária e justifica-se, tecnicamente, para atender pedido formulado pela concessionária ENERGISA/CEMAT, que executará a implantação e interligação da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá o Residencial.”

Novamente, em
31/03/2015
, dois meses após a segunda data de entrega
,
a CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
aponta nova data de entrega
(25/09/2015)
,
sob nova justificativa, senão vejamos
:

“Em que pese as unidades habitacionais estarem prontas, o que pode ser constatado se necessário
for, remanescendo
apenas pequenas obras complementares, a prorrogação tem por motivo único a não finalização das obras de interligação de água e esgoto para o referido empreendimento,
está
sob responsabilidade de execução da CAB CUIABÁ.”

No entanto, foram descumpridas
todas as datas de entrega
, evidenciando a falha na prestação do serviço pela empresa apelante
, não havendo nos autos, até a data do ajuizamento da demanda,
notícia de entrega do referido imóvel.

Imperioso destacar
que
as hipóteses
arguidas pela construtora, ora apelante, são todas decorrentes de fortuito interno
, não havendo que se falar
em excludentes de responsabilidade por caso fortuito
, por se tratar de risco inerente a atividade da empresa apelante
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR POR CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Tendo em conta que as hipóteses sustentadas pela ré, ora apelante, são todas decorrentes de fortuito interno,
e
portanto, previsíveis dentro do ramo de atividade que desenvolve, não há que se falar que o atraso decorreu por motivo de força maior, em razão de culpa de terceiros.
II – Ao revés do que tenta fazer crer a apelante, no caso, o atraso na entrega do imóvel não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que a autora teve frustrada a sua justa expectativa de usufruir o imóvel adquirido, tendo que arcar com inúmeros transtornos, como o pagamento de aluguel. III - Ademais, como já decidido em caso semelhantes, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in
re

ipsa
. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00404886620158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)
(grifo nosso)

E,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS IN CASU PRESUMIDOS E DEVIDOS – ATRASO EM OBRAS DE TERCEIROS CONFIGURAM RISCO DA ATIVIDADE DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) - Os contratos de compra e venda, nos quais a
incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação
consumerista.(
2)-
Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento inclusive de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual. (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017).
(
3)-
Não há que se falar em excludentes de responsabilidade por caso fortuito/força maior, tendo em vista que o atraso das obas da empresa concessionária de serviços de água e esgotos que impedirem a retirada do habite-se, e atrasaram a entrega do imóvel, é um risco inerente a atividade da construtora requerida apelante (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017).
(4)- Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, além os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. ) 5)-Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Assim sendo o valor fixado não deve ser minorado.

(TJ-MT 00269759420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) (grifo nosso)

Desse modo, não se desincumbiu
a apelante
de comprovar
fato impeditivo
, modificativo ou extintivo do direito do apelado
, a teor do disposto no inciso I
I
, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer a responsabilidade civil da parte apelante, pois
restou comprovada a responsabilidade civil da parte recorrente pelo atraso na entrega imobiliária, eis que a alegada inércia do poder público em disponibilizar água a rede de abastecimento do Residencial, entre outros fatos, não excluem a
responsabilidade da parte recorrente pelo adimplemento contratual, eis que, se tratam de episódios que fazem parte do risco da atividade imobiliária, sem qualquer concorrência de culpa da parte recorrida.
Tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo do consumidor, devendo a empresa apelante arcar com os danos resultantes do acontecido

2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da frustração do recebimento e usufruto do imóvel, adquirido pela parte apelada, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON/MT, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pela empresa apelante, fato que, inegavelmente,
lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Da inexistência do dever de reembolso – Danos materiais emergentes – Taxa de evolução de obra
.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante.
É que o valor a título de Taxa de evolução de
obra, destinados a recompor os prejuízos materiais da parte apelada, para
o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente comprovados.

É cediço que o dano material deve ser real e efetivo, nã
o havendo que se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova robusta do prejuízo sofrido
, em observância ao art. 944 do Código Civil.

Desse modo, não restou comprovado nos autos
o efetivo pagamento, realizado pelo apelado, referente a taxa de evolução de obra, motivo pelo qual, deve ser deduzido tal

importância

do valor atribuído a título
de dano material
, cujo cálculo deverá ser
apurado em sede de cumprimento de sentença
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim reformar a sentença,
reduzindo o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
6.000,00 (seis mil reais), bem como, afasta
r
a devolução
do valor a título de “Taxa de evolução de obra”
, cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença
fustigada.
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024